Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737333-09.2019.8.07.0001 Classe judicial Apelação Cível Apelante: GEAP Autogestão em Saúde Apelado: L. F. D. N. S. D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela entidade GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do presente processo. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. Essa disposição, aliás, deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás, o referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). No caso em deslinde o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para novo exame por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação à aplicação da jurisprudência consolidada pela Colenda Corte Superior de Justiça. O Eminente Desembargador Cesar Loyola determinou a distribuição aleatória a um dos Magistrados que, atualmente, integram a Egrégia Segunda Turma Cível, ao fundamento de que já houve o julgamento do processo, razão pela qual não deve permanecer sob a sua Relatoria (Id. 40369480). No entanto, no caso em exame é preciso levar em consideração que o Eminente Desembargador César Loyola, ao atuar na posição de Relator e se tornar prevento, permanece com a incumbência de conduzir e concluir o julgamento do processo, com a máxima vênia, nos termos do art. 83 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que proceda ao retorno dos autos ao Eminente Desembargador César Loyola. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator